Tribunal: TJPA
Processo: 0803920-59.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803920-59.2023.8.14.0136

APELANTE: FABIANO BRANDAO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor em ação revisional de contrato bancário, afastando a cobrança do seguro prestamista por configurar venda casada e determinando a restituição simples dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação do seguro prestamista foi imposta ao consumidor, configurando venda casada; e (ii) redefinir a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando o êxito parcial do autor na ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência do seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 972.

4.

Não há prova nos autos de que o consumidor teve liberdade para optar pela contratação do seguro ou escolher a seguradora, sendo legítimo o afastamento da cobrança e a restituição simples dos valores pagos.

5.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção do êxito das partes, sendo razoável atribuir ao autor 90% das custas e honorários advocatícios, uma vez que seus pedidos foram majoritariamente rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A imposição de seguro prestamista pelo banco, sem facultar ao consumidor a escolha da seguradora, caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

2.

A redistribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito de cada parte na demanda, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CPC, art. 86, parágrafo único, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803920-59.2023.8.14.0136

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO:

FABIANO BRANDÃO DA SILVA

DECISÃO AGRAVADA:

DECISÃO DE ID.22888375

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão monocrática id. 22888375 que deu parcial provimento à apelação de FABIANO BRANDÃO DA SILVA, afastando a cobrança do seguro prestamista por considerá-lo uma prática abusiva, e mantendo a validade das demais cláusulas contratuais questionadas na ação revisional.

RETROSPECTO PROCESSUAL

O autor ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário, na qual pleiteou a revisão de cláusulas do contrato de financiamento firmado com o Banco Pan S.A., alegando abusividade nos seguintes pontos:

(i) Juros remuneratórios acima da média do mercado;

(ii) Cobrança indevida de tarifa de registro de contrato;

(iii) Imposição de seguro prestamista, caracterizando venda casada;

(iv) Cobrança excessiva de tarifa de cadastro;

(v) Tarifa de avaliação do bem sem comprovação de prestação do serviço.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes todos os pedidos, condenando o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Transcrevo dispositivo da SENTENÇA (ID 20738488), nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o(a) autor(a) ao pagamento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém suspendo a obrigação com fulcro no artigo 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, sem requerimentos, ARQUIVE-SE.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.

Canaã dos Carajás/PA, 13 de junho de 2024

Danilo Alves Fernandes

Juiz de Direito

1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás

Recurso de apelação ID.20738491 interposto por Fabiano Brandão da Silva, argumenta violação dos princípios da boa-fé e da transparência por parte do Banco Pan S.A. ao formular o contrato de financiamento. Alega que a instituição financeira impôs cláusulas sem transparência e com juros elevados, contrariando o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o princípio de lealdade nas relações de consumo.

No mérito, questiona os seguintes pontos:

• Juros Remuneratórios: Contesta os juros aplicados pelo Banco, apontando abusividade nos valores mensais que, segundo laudo técnico, geram ônus desproporcional.

• Tarifa de Registro: Argumenta que o valor cobrado pelo registro do contrato supera o estipulado pelo Detran, caracterizando cobrança excessiva e prática abusiva.

• Venda Casada (Seguro): O apelante aponta que foi compelido a contratar seguro com seguradora vinculada ao Banco Pan S.A., prática que configura "venda casada" e viola a livre escolha garantida pelo CDC.

• Tarifa de Cadastro: Alega que o Banco aplicou tarifa de cadastro de forma desproporcional e sem justificativa.

• Tarifa de Avaliação: Contesta a validade dos documentos de avaliação do bem, por terem sido apresentados sem assinatura do autor e não comprovarem a prestação efetiva do serviço.

Requer a a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as práticas abusivas e a redução ou devolução das cobranças indevidas, além da aplicação de penalidades ao Banco, incluindo a repetição em dobro dos valores pagos a mais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 20738495.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ORA agravada (ID.22888375):

"APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. VENDA CASADA. SEGURO-PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Fabiano Brandão da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, que julgou improcedente o pedido na Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A., visando à revisão de cláusulas contratuais relacionadas a juros remuneratórios, tarifas e seguro vinculado ao contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há cinco questões em discussão: (i) determinar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (ii) verificar a legalidade da cobrança de tarifa de registro; (iii) analisar a imposição de contratação de seguro prestamista, alegando-se venda casada; (iv) averiguar a legalidade da tarifa de cadastro; e (v) examinar a cobrança de tarifa de avaliação do bem financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A taxa de juros contratada está dentro da média de mercado, não havendo prova de onerosidade excessiva ou abusividade, considerando-se a análise individual dos elementos de risco e custos da operação.

2. A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, desde que prevista contratualmente, conforme entendimento consolidado no STJ para contratos bancários.

3. É abusiva a imposição de seguro prestamista por configurar venda casada, já que o apelante não teve opção de escolha da seguradora, que integra o grupo econômico do banco, violando o art. 39, inciso I, do CDC. Determinada a restituição simples dos valores pagos a título de seguro.

4. A tarifa de cadastro, cobrada no início da relação contratual, é lícita quando pactuada expressamente, conforme jurisprudência do STJ.

5. A tarifa de avaliação do bem, pactuada expressamente no contrato, é legítima, salvo prova de ausência de prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

O Agravante interpôs Agravo Interno (ID.23767044), pleiteando a reforma da decisão monocrática, alegando que:

1. A contratação do seguro prestamista foi realizada de maneira autônoma e voluntária, sem qualquer imposição do banco.

2. Houve erro na distribuição dos ônus sucumbenciais, pois o Agravado O Agravado obteve êxito apenas em relação ao pedido de afastamento do seguro prestamista, enquanto foi vencido na maioria das demais pretensões formuladas na ação revisional.

O Agravado apresentou contrarrazões ID.24569281 requerendo o improvimento do agravo e a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

No que concerne à alegação de que a contratação do seguro prestamista teria ocorrido de forma voluntária e sem imposição do banco, o Agravante não trouxe qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão monocrática.

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Destarte, não há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de R$2.430,00 (Num. 20738458 - Pág. 1).

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

Nessa senda, constatado pagamento a maior pelo consumidor, é cabível a repetição do indébito, de forma simples, dos valores pagos a título de seguro perda e roubo, acrescido de correção monetária pelo IGP-M a contar de cada desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA. - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50032461120208210016 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 30/06/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

Assim, em razão da ausência de prova concreta de que o consumidor teve plena liberdade para escolher a seguradora ou mesmo de que o seguro não foi imposto de forma compulsória, deve ser mantido o entendimento proferido na decisão monocrática, afastando a cobrança do seguro prestamista e determinando a restituição dos valores pagos a esse título.

Todavia, no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, assiste razão ao Agravante. O Agravado obteve êxito somente no que se refere ao pedido de afastamento do seguro prestamista, sendo vencido na maioria dos demais pleitos constantes da ação revisional, como a revisão dos juros remuneratórios, a anulação da tarifa de registro de contrato, a cobrança da tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação do bem financiado.

Dessa forma, conforme estabelece o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), a parte que sucumbir na maior parte do pedido deve arcar com a maior parcela das custas e honorários advocatícios. Neste caso, a proporcionalidade impõe que o Agravado suporte 90% das custas e honorários, enquanto o Agravante arcará com apenas 10% dos encargos processuais, considerando a parcial procedência da ação apenas no tocante ao seguro prestamista.

Portanto, impõe-se a redistribuição dos encargos sucumbenciais, de modo que a maior parte recaia sobre o Agravado, que viu a maioria de seus pedidos serem rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, apenas para ajustar a distribuição dos ônus sucumbenciais, determinando que 90% das custas processuais e honorários advocatícios sejam suportados pelo Autor/Apelante (ora Agravado) e 10% pelo Réu/Apelado (ora Agravante), mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que "não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração" (EDcl no AgInt no AREsp 1.677.575/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021).

Ficam as partes advertidas, desde logo, de que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente poderá ensejar a aplicação da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 24/04/2025